Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1.234/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Reexame de recurso de apelação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para verificar possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.366.243, com repercussão geral – Tema 1.234.
2. A questão consiste em verificar se o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, quanto aos itens relativos à competência e ao custeio.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1.234, decidiu, quanto à competência, principalmente, que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
4. Contudo, o STF modulou os efeitos dessa decisão, determinando que as ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234/STF permanecerão no foro original, sem deslocamento de competência. Como a presente demanda foi ajuizada antes da publicação do resultado do julgamento, o deslocamento da competência não se aplica.
5. Quanto ao ressarcimento pelos gastos decorrentes da condenação, o Distrito Federal poderá buscar reparação que entender adequada, no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, neste último caso, mediante propositura de ação própria em face da União Federal, tal como delineado no Item III do Tema 1.234/STF, que dispõe sobre as hipóteses de ressarcimento pela União quando houver condenação dos Estados e do Distrito Federal.
6. Diante da modulação dos efeitos e da ausência de violação à tese fixada pelo STF, conclui-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado no Tema 1.234.
7. Juízo negativo de retratação. Acórdão confirmado.